Tribunal: TJPA
Processo: 0808738-69.2026.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10952 - Fato Atípico
Data de julgamento: 2026-05-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0808738-69.2026.8.14.0000

PACIENTE: SAMUEL VICTOR DE SOUZA MATOS

AUTORIDADE COATORA: 1ª VARA CRIMINAL DE ANANINDEUA/PA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS PREVENTIVO. CULTIVO DOMÉSTICO DE CANNABIS SATIVA PARA FINS MEDICINAIS. PEDIDO DE SALVO-CONDUTO. EXISTÊNCIA DE HABEAS CORPUS ORIGINÁRIO EM TRAMITAÇÃO NO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU. AUSÊNCIA DE APRECIAÇÃO DEFINITIVA DO MÉRITO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. NÃO CONHECIMENTO DO WRIT.

I. CASO EM EXAME

1. Habeas corpus preventivo, com pedido liminar, impetrado em favor de paciente que objetiva a concessão de salvo-conduto para cultivo doméstico de
Cannabis sativa
destinada exclusivamente ao próprio tratamento médico, bem como para impedir eventual prisão em flagrante, apreensão de insumos e instauração de persecução penal relacionada ao cultivo terapêutico.

2. O Juízo da 1ª Vara Criminal de Ananindeua/PA indeferiu apenas o pedido liminar formulado no habeas corpus originário, sob fundamento de necessidade de maior aprofundamento probatório e esclarecimentos adicionais acerca da prescrição médica, permanecendo pendente o julgamento definitivo do mérito da impetração originária.

3. Impetrado novo habeas corpus perante o Tribunal de Justiça, reiterando substancialmente a mesma pretensão deduzida no writ originário.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4.

A questão em discussão consiste em saber se é cabível o conhecimento de habeas corpus impetrado perante o Tribunal visando à concessão de salvo-conduto para cultivo medicinal de
Cannabis sativa
, quando existente pedido idêntico ainda pendente de apreciação definitiva pelo Juízo de primeiro grau.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. O sistema processual brasileiro observa a competência funcional e o princípio do duplo grau de jurisdição, não sendo admissível que o Tribunal substitua o magistrado de primeiro grau na apreciação originária de matéria ainda não definitivamente decidida.

6. O habeas corpus originário permanece em tramitação perante o Juízo da 1ª Vara Criminal de Ananindeua/PA, inexistindo pronunciamento final acerca do mérito do pedido de salvo-conduto formulado pelo paciente.

7. A apreciação do presente writ implicaria análise direta da controvérsia ainda submetida ao juízo singular, configurando indevida supressão de instância.

8. A jurisprudência dos Tribunais Superiores firmou entendimento no sentido de que não compete às instâncias superiores apreciar originariamente matéria não examinada definitivamente pelo juízo competente, sob pena de afronta ao princípio do juiz natural e à regular distribuição de competências jurisdicionais.

9. O indeferimento de medida liminar no habeas corpus originário não autoriza, por si só, a substituição da instância de origem para apreciação integral do mérito da pretensão deduzida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.

Habeas corpus não conhecido.

Tese de julgamento:
“1. Configura indevida supressão de instância o conhecimento de habeas corpus impetrado perante Tribunal de Justiça quando a pretensão deduzida é idêntica àquela ainda pendente de apreciação definitiva pelo Juízo de primeiro grau.
2. O indeferimento de pedido liminar em habeas corpus originário não autoriza a apreciação imediata do mérito da controvérsia pela instância revisora, ausente decisão final do juízo competente.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, LXVIII.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Seção de Direito Penal, à unanimidade, em
não conhecer da ordem
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos vinte e seis dias do mês de maio e encerrada aos vinte e oito dias do mês de maio de 2026.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Pedro Pinheiro Sotero.

Belém/PA, 26 de maio de 2026.

Desembargadora

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de habeas corpus criminal preventivo, com pedido liminar, impetrado em favor de
SAMUEL VICTOR DE SOUZA MATOS
, contra ato reputado ilegal praticado pelo Juízo da 1ª Vara Criminal de Ananindeua/PA, nos autos do Habeas Corpus nº 0805437-96.2026.8.14.0006, que indeferiu o pedido liminar de expedição de salvo-conduto para cultivo doméstico de Cannabis sativa para fins exclusivamente medicinais.

A decisão recorrida, lançada ao id nº 171234932 dos autos originários, indeferiu a tutela liminar pleiteada, sob o fundamento de que o pedido demandaria maior aprofundamento probatório e esclarecimentos adicionais acerca de aspectos formais da prescrição médica apresentada, especialmente quanto à especialidade do profissional subscritor e à circunstância de possuir clínica situada em outro ente federativo. Consignou, ainda, a existência de salvo-conduto anteriormente concedido ao paciente pela 5ª Vara de Entorpecentes do Distrito Federal, reputando necessária a elucidação acerca de eventual manutenção simultânea de cultivo em mais de uma unidade da federação. Registrou, ademais, suposta genericidade do pedido preventivo formulado, sobretudo quanto à pretensão de impedir eventual prisão em flagrante, bem como questionamentos relativos à delimitação das autoridades apontadas como coatoras.

A impetrante sustenta o cabimento do habeas corpus preventivo como instrumento destinado à proteção da liberdade de locomoção diante do risco concreto de persecução penal decorrente do cultivo doméstico de Cannabis sativa para fins terapêuticos; a presença dos requisitos autorizadores da concessão da liminar, notadamente o fumus boni iuris e o periculum in mora, diante da ameaça atual de prisão em flagrante, apreensão de insumos e interrupção do tratamento médico do paciente; a violação aos direitos fundamentais à saúde e à dignidade da pessoa humana, diante da comprovada necessidade terapêutica do uso de derivados de Cannabis, prescritos por profissionais médicos regularmente habilitados; a irrelevância jurídica da ausência de indicação da especialidade médica do profissional prescritor e da circunstância de o atendimento ter ocorrido em outra unidade da federação, à luz da regulamentação da telemedicina; que o salvo-conduto anteriormente concedido pelo Juízo da 5ª Vara de Entorpecentes do Distrito Federal reforçaria a plausibilidade jurídica da pretensão, inexistindo qualquer indício de manutenção simultânea de cultivo em mais de um Estado; a atipicidade material da conduta diante da finalidade exclusivamente medicinal do cultivo doméstico; a inexistência de genericidade no pedido de salvo-conduto, por estar claramente delimitado ao cultivo destinado ao tratamento do próprio paciente; a adequada indicação das autoridades coatoras, em razão da competência institucional para eventual persecução penal; e a efetiva ameaça à liberdade de locomoção decorrente da possibilidade de abordagem policial, prisão em flagrante e instauração de investigação criminal.

Ao final, requereu a concessão da liminar para determinar que as autoridades públicas se abstenham de efetuar prisão em flagrante do paciente, bem como de apreender plantas, insumos, equipamentos e derivados relacionados ao cultivo de Cannabis sativa destinados exclusivamente ao tratamento médico próprio, observados os limites constantes da prescrição médica e do laudo técnico juntado aos autos, postulando, ao final, a concessão definitiva da ordem mediante expedição de salvo-conduto em favor do paciente.

A liminar foi indeferida em 08/04/2026 pelo Exmo. Des. Pedro Pinheiro Sotero, em razão do meu afastamento funcional.

As informações foram prestadas pelo Magistrado a quo, em 16/04/2026, através do Ofício nº. 14/2026 – GAB/1ª VCA, que esclareceu:

“(...) A priori informo que tramita perante este Juízo da 1ª Vara Criminal de Ananindeua, o processo de nº 0805437-96.2026.8.14.0006 (Habeas Corpus), distribuído em 10/03/2026, no qual foi realizado o pedido liminar para que seja determinado que as autoridades policiais do Estado do Pará se abstenham de: prender em flagrante o paciente; instaurar investigação criminal em razão do cultivo medicinal; apreender plantas, insumos, equipamentos ou medicamentos produzidos a partir da Cannabis sativa; quando tais condutas estiverem relacionadas exclusivamente ao tratamento médico do paciente.

Na análise do pedido, este Juízo entendeu pela não concessão da liminar pleiteada (decisão – ID. 171234932), pois o mérito da demanda versa sobre salvo conduto para cultivo doméstico no Município de Ananindeua, além do uso, porte e manipulação de cannabis sativa para fins terapêuticos. Analisando os autos, este Juízo, observou algumas situações nos documentos juntados, descritas a seguir: Não há identificação da especialidade do médico (Dr. Rafhael Posser Fumagali, CRM-SC 29874) que recomendou o tratamento, sendo observado ainda que a clínica do referido profissional situa-se no Estado de Santa Catarina; em julho/2025 o demandante obteve salvo conduto em pedido similar pelo Juízo da 5ª Vara de Entorpecentes do DF (ID. 170692213), sendo autorizada a realizar o porte, cultivo, transporte ou remessa de mudas e flores de Cannabis sativa, desde que em quantidade compatível com a prescrição médica e as recomendações do laudo técnico. Com isto, surgiu a dúvida do Juízo se ele mantém naquela localidade e, em Ananindeua plantio de Cannabis.

Além das situações acima, o impetrante indicou como autoridades coatoras o Delegado-Geral da Polícia Civil do Estado do Pará, Comandante-Geral da Polícia Militar, Ministério Público do Estado do Pará, e demais autoridades com atribuição para investigação de crimes previstos na Lei nº 11.343/2006, sendo uma indicação genérica de agentes, por fim, foi ainda esclarecido que não há como se prever antecipadamente e, em abstrato, toda e qualquer situação apta que eventualmente venha a justificar a prisão cautelar do demandante, como ele teme e, que a investigação ou o formal indiciamento em nada põem em risco o seu direito de locomoção.

(...)

Por fim, informo que o processo de nº 0805437-96.2026.8.14.0006, está aguardando as informações solicitadas das supostas autoridades coatoras: Delegado-Geral da Polícia Civil do Estado do Pará, Comandante-Geral da Polícia Militar e Ministério Público do Estado do Pará. (...)”.

Nesta Superior Instância, o douto Procurador de Justiça Hezedequias Mesquita da Costa, manifesta-se pelo
não conhecimento
do presente Habeas Corpus impetrado em favor de SAMUEL VICTOR DE SOUZA MATOS, sob pena de supressão de instância.

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta de julgamento do plenário virtual.

VOTO

Adianto, que o presente writ não comporta conhecimento, pelas razões abaixo esposadas.

A controvérsia devolvida a esta instância cinge-se à análise da possibilidade de conhecimento de habeas corpus impetrado perante este Tribunal visando à concessão de salvo-conduto para cultivo doméstico de Cannabis sativa para fins medicinais, quando verificado que há pedido idêntico ainda pendente de apreciação definitiva pelo Juízo de primeiro grau, nos autos do Habeas Corpus nº 0805437-96.2026.8.14.0006.

Compulsando os autos, verifica-se que
o paciente impetrou habeas corpus preventivo perante o Juízo da 1ª Vara Criminal de Ananindeua/PA, postulando autorização para cultivo doméstico de Cannabis sativa para fins terapêuticos, bem como a concessão de salvo-conduto para afastar eventual persecução penal decorrente da prática
.

Conforme se extrai dos documentos acostados aos autos,
o magistrado singular apreciou apenas o pedido liminar, indeferindo a tutela de urgência postulada, sem, contudo, proceder ao julgamento definitivo do mérito do writ originário,
o qual permanece pendente de apreciação naquela instância.

Não obstante, a impetrante ajuizou o presente habeas corpus perante esta Corte reiterando
pretensão substancialmente idêntica àquela submetida ao Juízo originário
, buscando, em essência, a
obtenção do mesmo salvo-conduto
ainda não definitivamente apreciado pelo juízo de piso.

Nessa perspectiva,
entendo inviável o conhecimento da presente impetração
.

Isso porque o sistema processual pátrio estrutura-se sob a lógica da competência funcional e da observância do duplo grau de jurisdição, não se admitindo que o Tribunal substitua o Juízo de primeiro grau na apreciação originária de matéria ainda pendente de exame definitivo naquela instância.

A pretensão deduzida no presente writ demandaria incursão direta no mérito de pedido ainda submetido à apreciação do magistrado singular, circunstância que configuraria manifesta supressão de instância.

Com efeito, a jurisprudência dos Tribunais Superiores firmou-se no sentido de que
não compete às Cortes de segundo grau apreciar originariamente matéria ainda não decidida pelo juízo competente
, sob pena de violação ao princípio do juiz natural e de indevida supressão de instância.

Nesse sentido:

“Não se admite a análise, em habeas corpus, de teses não apreciadas pelas instâncias ordinárias, sob pena de supressão de instância.”
(RCD no HC n. 1.001.988/AC, relatora Ministra Maria Marluce Caldas, Quinta Turma, julgado em 13/5/2026, DJEN de 18/5/2026.)

No mesmo sentido:

“A apreciação direta, por esta Corte Superior, do mérito não enfrentado pelo Tribunal a quo configura indevida supressão de instância, vedada pela jurisprudência: EDcl no HC 609.741/MG, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe de 29/9/2020.”
(AgRg no RHC n. 236.428/PE, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 12/5/2026, DJEN de 20/5/2026.)

No caso concreto, embora a decisão impugnada tenha indeferido o pedido liminar,
observa-se que o habeas corpus originário continua em tramitação, inexistindo pronunciamento definitivo acerca do mérito da pretensão deduzida pelo paciente
.

Assim, eventual apreciação deste writ implicaria análise prematura da própria controvérsia de fundo submetida ao juízo singular, especialmente quanto à possibilidade de concessão de salvo-conduto para cultivo medicinal de Cannabis sativa, matéria que ainda não foi definitivamente enfrentada pela autoridade apontada como coatora.

Ressalte-se que o indeferimento de medida liminar, por si só, não autoriza a imediata substituição da instância originária por esta Corte para apreciação integral do mérito do pedido,
sobretudo quando inexistente decisão final apta a inaugurar a competência revisional deste Tribunal
.

A admissão do presente habeas corpus, nas circunstâncias delineadas, acarretaria
indevida supressão de instância e afronta à regular distribuição de competências jurisdicionais
.

Ante o exposto, corroborando o parecer ministerial,
NÃO CONHEÇO
do presente habeas corpus, em razão da configuração de supressão de instância, diante da pendência de apreciação definitiva de pedido idêntico perante o Juízo da 1ª Vara Criminal de Ananindeua/PA, nos autos do Habeas Corpus nº 0805437-96.2026.8.14.0006.

É o voto.

Belém/PA, 26 de maio de 2026.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 28/05/2026